Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731932-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HELENA KALYVAS DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 63045717) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator